Tribunal: TJSP
Processo: 0002486-90.2021.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse mantida a pena restritiva de direitos, até que fosse ouvido em audiência de justificação. Decisão agravada que indeferiu o pedido, convertendo a restritiva em privativa de liberdade no regime aberto. Manutenção. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade que está correta, não sendo o caso de esgotamento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse mantida a pena restritiva de direitos, até que fosse ouvido em audiência de justificação. Decisão agravada que indeferiu o pedido, convertendo a restritiva em privativa de liberdade no regime aberto. Manutenção. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade que está correta, não sendo o caso de esgotamento de diligências para localização do condenado. Inteligência do art. 181, §1o, a, da LEP, constatado pela oficiala de justiça que o condenado está em local incerto e não sabido. Dever do condenado de manter atualizado o seu endereço, de acordo com art. 367, do CPP. Precedentes. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.